Tribunal: TJMT
Processo: 1032335-63.2023.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032335-63.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), BEATRIZ FREITAS CORREA - CPF: 022.038.651-05 (APELADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE E JULGADA EXTINTA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO OBSTA A REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA EXECUTIVA – COISA JULGADA AFASTADA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR ILIQUIDEZ E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DO PAGAMENTO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – PROVA DO PAGAMENTO – ÔNUS DO DEVEDOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE AFASTA O CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DAEXECUÇÃO AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese, a sentença do processo de busca e apreensão anteriormente ajuizado não formou coisa julgada material, já que não decidiu o mérito da demanda, tampouco foi proferida em juízo exauriente de cognição.

O título executivo somente pode ser considerado ilíquido e inexigível no caso da alegação de pagamento do débito, se houver prova de que a obrigação tenha sido efetivamente satisfeita. Sendo a prova do pagamento ônus do devedor, exige forma específica e comprovação irrefutável, o que não ocorreu no presente caso.

Não podem ser declinadas na exceção de pré-executividade questões que demandem dilação probatória, de modo que a controvertida alegação de pagamento vai além das matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em desfavor de
Beatriz Freitas Correa, acerca do
contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) – Veículos no 577744666, firmado entre as partes em 10/11/2022, para aquisição de veículo marca Yamaha, modelo YBR 150 FACTOR ED, chassi 9C6RG3160P0062990, placa RRR5H40, renavam 01327688520, cor vermelha, ano 22/23, no valor de R$ 20.216,31, a ser pago mediante uma entrada de R$ 800,00 e 48 prestações mensais de R$ 615,66 (Id. 247540653).

SENTENÇA
(Id. 247540679): acolheu a exceção de pré-executividade para declarar a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo e, julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por entender que a excepta comprovou a quitação da dívida e a baixa da alienação fiduciária sobre o bem.

Ainda, o magistrado considerou que a pretensão da exequente, aqui apelante, de cobrar o valor residual da dívida por meio da presente execução esbarra nos limites objetivos da coisa julgada, porquanto foi ajuizada anteriormente a ação de busca e apreensão no 1008324-67.2023.8.11.0003, que foi julgada extinta sem resolução de mérito, com determinação de devolução do veículo, em razão da não comprovação da mora.

APELO
(Id. 247540681): O apelante sustenta, em síntese, que a execução está lastreada em título executivo extrajudicial, qual seja a cédula de crédito bancário, e que não deve prosperar nenhuma alegação de que o título objeto da ação não possui força executiva, liquidez, certeza e exigibilidade.

Alega que não houve quitação do débito e do contrato, como faz crer a apelada, e que constam parcelas em aberto, sendo que o veículo foi restituído à apelada somente em razão de determinação judicial que afastou a comprovação da mora na ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada.

Com relação à alegada coisa julgada, aduz que a ação de busca e apreensão no 1008324-67.2023.8.11.0003, foi extinta sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do feito, já que o juízo considerou que não foi comprovada a mora do devedor, ou seja, a ação não teve seu mérito julgado.

Afirma que não há se falar em coisa julgada material, porquanto a sentença não julgou o mérito da ação de busca e apreensão, o que faz apenas coisa julgada formal, e possibilita a parte autora de ajuizar nova ação.

Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para considerar válido o contrato objeto da ação e dar prosseguimento ao feito.

Contrarrazões
(Id. 247540685): preliminarmente alega ofensa ao principio da dialeticidade e a ocorrência de coisa julgada, e no mérito pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

De início, anota-se que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade. Acerca da matéria, nota-se que, em suas razões recursais, o apelante impugnou os fundamentos da sentença, apresentou os argumentos de fato e de direito e requereu a reforma da sentença, de modo que preenchidos os requisitos do artigo 1.010 do CPC.

Assim,
rejeita-se a preliminar.

VOTO
– PRELIMINAR DE COISA JULGADA

A preliminar se confunde com o mérito e será com ele analisado.

VOTO
– MÉRITO

O cerne deste apelo é saber se é caso de reforma da sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, para
declarar a inexistência de coisa julgada
e afastar a extinção da Execução Extrajudicial proposta pela instituição financeira aqui apelante, bem assim, se é caso de possibilitar o prosseguimento do processo executivo na origem
.

Importante ressaltar que, anteriormente ao ajuizamento desta ação de execução, foi ajuizada a ação de busca e apreensão no 1008324-67.2023.8.11.0003, que foi julgada extinta sem resolução de mérito, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por considerar não comprovada a mora do devedor, tendo sido determinada à restituição do veículo.

A sentença recorrida acolheu a exceção de pré executividade e reconheceu a coisa julgada, por entender que a demanda anterior de busca e apreensão afasta a pretensão da exequente, ora apelante, de cobrar o valor residual da dívida por meio da presente execução.

Entretanto, verifica-se que a ação de busca e apreensão no 1008324-67.2023.8.11.0003, foi julgada extinta por falta de procedibilidade, ante a irregularidade da notificação extrajudicial realizada para constituir o devedor em mora, ou seja, não teve o mérito julgado.

Logo, as questões ora levantadas na presente ação de execução não foram objeto de apreciação na ação de busca e apreensão, não havendo que se falar em coisa julgada.

Assim, porquanto não houve a análise do mérito da causa na referida demanda da ação de busca e apreensão, deve ser afastada a alegação de coisa jugada, pois ocorreu tão somente a coisa julgada formal, adstringindo-se a questões processuais.

Ademais, só se justificaria a ocorrência de coisa julgada se fosse à hipótese de coisa julgada material, que é aquela acobertada pelo conteúdo da decisão de mérito irrecorrível, que não mais pode ser alterado e nem rediscutido, o que não é o caso.

Destarte, o Código de Processo Civil, em seu artigo 486, estabelece que a sentença que não resolve o mérito não impede que a parte proponha novamente a ação.

Art. 486.
O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação.

§ 1o No caso de extinção em razão de litispendência e nos casos dos incisos I, IV, VI e VII do art. 485, a propositura da nova ação depende da correção do vício
que levou à sentença sem resolução do mérito.

Dessa forma, não há se falar em coisa julgada material que obste o ajuizamento da presente ação de execução, porquanto a ação de busca e apreensão anterior só foi extinta em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, por considerar não comprovada a mora do devedor, o que não é necessário na presente ação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO AUTORAL. JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE PROFERIU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DETERMINANDO AO EXEQUENTE QUE EMENDASSE A INICIAL A FIM DE COMPROVAR A LIQUIDEZ DO TÍTULO. COMPORTAMENTO DO JUÍZO QUE FOI INTERPRETADO PELO EXECUTADO/EMBARGANTE COMO DECLARAÇÃO DE ILIQUIDEZ. EXEQUENTE QUE DEIXOU TRANSCORRER IN ALBIS O PRAZO PARA EMENDA. EXECUTADO/EMBARGANTE QUE ADUZ A PRECLUSÃO E O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE EM TESE DECLAROU A ILIQUIDEZ DO TÍTULO.
TESE DE NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DE ALEGADA ILIQUIDEZ DO TÍTULO. PLEITO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO CERTO, LÍQUIDO E EXIGÍVEL.
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
A coisa julgada é atributo da decisão judicial que se torna imutável quando preenchidos alguns requisitos, notadamente: (i) necessidade de que seja proferida sentença; (ii) que essa sentença se torne indiscutível processualmente (coisa julgada formal); (iii) que ela seja de mérito (sentença definitiva); e (iv) que tenha sido proferida em cognição exauriente.
2. In casu, é evidente que
a decisão de fls. 12/13 do processo de execução não formou coisa julgada material, já que não decidiu o mérito da demanda, tampouco foi proferida em juízo exauriente de cognição
. Sendo assim, não há que se falar em coisa julgada material da decisão interlocutória em espeque, que sequer gerou coisa julgada formal acerca da suposta iliquidez do título executivo extrajudicial objeto da demanda. Precedentes. 3. O fato de o exequente/embargado ter descumprido o prazo concedido pelo juízo para emenda da exordial não afasta a possibilidade de que tal ordem seja cumprida posteriormente, desde que antes da sentença de extinção do feito, pois o prazo para emenda da petição inicial é dilatório e todo o processo é regido pelos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas. Precedentes. 4. A rigor da verdade, é certo que a própria decisão de fls. 12/13 dos autos da execução não deveria ter sido proferida, uma vez que o título executivo subjacente à petição inicial já preenchia os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade. Efetiva observância, desde a propositura da petição inicial, dos requisitos do art. 28, caput e § 2o, I e II, da Lei Federal no 10.931/2004, bem como os do art. 586, CPC/1973, correspondente ao art. 783, CPC/2015. 5. Desnecessidade de prévio protesto do título ou notificação extrajudicial. Mora do devedor constituída desde o inadimplemento da dívida líquida constante de instrumento particular dotado de exequibilidade. Precedentes. 6. Sentença confirmada. 7. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados a título recursal. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE.

(TJ-AL - Apelação Cível: 0701130-33.2012.8.02.0001 Maceió, Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 22/05/2023, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 26/05/2023) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA.
COMPENSAÇÃO DO VALOR DEVIDO AO EXEQUENTE COM O SALDO DEVEDOR DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTERIOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO QUE NÃO OBSTA A REDISCUSSÃO EM NOVA DEMANDA.
SENTENÇA MANTIDA. COMPENSAÇÃO (ART. 525, § 1o, VII, DO CPC/2015). POSSIBILIDADE. IMPUGNANTE QUE POSTULA A COMPENSAÇÃO AO DEMONSTRAR QUE O DÉBITO EXISTENTE NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO SUPLANTA A ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM. DECISÃO MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA FIXADA NA ORIGEM, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC/15, MANTENDO SUSPENSA A EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DE O AUTOR SER BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - AC: 05008790420118240039 Lages 0500879-04.2011.8.24.0039, Relator: Sérgio Izidoro Heil, Data de Julgamento: 17/09/2019, Quarta Câmara de Direito Comercial) (g.n.)

RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação de busca e apreensão - Pretensão do autor/apelante da apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de contrato garantido por alienação fiduciária, vez que a demandada restou inadimplente - Sentença de extinção – Inconformismo do autor – Pretensão da reforma da r. sentença recorrida - Inadmissibilidade. O banco autor/apelante ajuizou ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário, com cláusula de alienação fiduciária, que restou inadimplida pela requerida/apelada - Para comprovação da mora, apresentou, com a inicial, a notificação extrajudicial (fls. 39/40) - A notificação apresentada é imprestável à comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação, tendo em vista que não veio acompanhada de aviso de recebimento.
Na hipótese de não haver resolução de mérito, a sentença é chamada terminativa, porque o juiz extingue o processo sem analisar o mérito, portanto, não fará coisa julgada material, de modo que poderá ser novamente proposta, salvo na hipótese de ter sido extinta por reconhecimento de perempção, litispendência ou coisa julgada (inciso V, do artigo 485, do Código de Processo Civil)- O artigo 486, do Código de Processo Civil, estabelece: "o pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação .".
Aplicação do artigo 252 do RITJSP - Sentença que julgou extinta a ação, mantida – Recurso de apelação do autor, improvido.

(TJ-SP - AC: 10384943120218260114 SP 1038494-31.2021.8.26.0114, Relator: Marcelo L Theodósio, Data de Julgamento: 06/07/2022, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2022) (g.n.)

Deste modo, deve ser afastada a coisa julgada.

Ainda, a sentença recorrida considerou a inexistência de liquidez e exigibilidade do título executivo, por entender que a excepta comprovou a quitação da dívida e a baixa da alienação fiduciária sobre o bem.

No entanto, não há qualquer comprovação do pagamento do débito, porquanto não foram juntados comprovantes de pagamento, recibos, ou qualquer documento que comprove a quitação do contrato executado.

A alegação da excepta, ora apelada, de que pagou a integralidade do débito, se funda na baixa da alienação fiduciária ocorrida junto ao Detran, o que por si só não possui qualquer força probatória de que houve o pagamento.

Assim, não há nos autos prova irrefutável do pagamento alegado pela apelada, sendo que o apelante, por sua vez, aduz que não recebeu o pagamento do valor que está executando.

Com efeito, cabe ao devedor, na qualidade de réu na execução, comprovar que realizou o pagamento, ou seja, a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do alegado pelo credor (artigo 333, II, do Código de Processo Civil).

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que considera satisfeita a obrigação e extingue o processo com fundamento no art. 794, I, do CPC.
Ônus da prova quanto ao pagamento que compete ao devedor. Inteligência do art. 333, II, do CPC.
Inversão do ônus da prova que pode acarretar cerceamento de defesa para o credor, por se tratar a falta de pagamento de fato negativo. Exequente que, de todo modo, comprovou que o executado não efetuou o pagamento na forma estabelecida no acordo judicialmente homologado.
Ausente prova do cumprimento da obrigação pelo devedor, de rigor o prosseguimento da execução.
Recurso provido. (TJ-SP - AC: 02055982720098260004 SP 0205598-27.2009.8.26.0004, Relator: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 03/03/2016, 36a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2016). (g.n.)

EXECUÇÃO INDEVIDAMENTE EXTINTA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA EFETIVA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. 1.A execução somente pode ser extinta na forma prevista no art. 924 II do CPC quando houver prova de que a obrigação tenha sido efetivamente satisfeita.
2. O só fato de já ter transcorrido o prazo para pagamento das prestações do acordo firmado pelas partes não autoriza o magistrado presumir que a dívida tenha sido honrada,
posto que a prova do pagamento - cujo ônus é do devedor - exige forma específica, ex vi do art. 320 do CC. 3.
Apelo conhecido e provido. Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00019640820128100049 MA 0205432018, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 12/11/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL). (g.n.)

Ademais, é admitida a arguição de quitação do débito em Exceção de Pré-Executividade somente quando não houver necessidade de dilação probatória.

Nesse sentido, a exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução, ou seja, o executado pode promover a sua defesa revolvendo matéria de ordem pública, e por ser um meio de defesa mais informal e mais célere, não admite dilação probatória, a qual, diante do conflito de informações referente à ocorrência ou não do pagamento do débito nestes autos, seria necessária.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO
. DECISÃO DO JUÍZO A QUO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é um meio excepcional de defesa no processo de execução, ou seja, o executado pode revolver matéria de ordem pública, passível de conhecimento de oficio pelo próprio magistrado,
não podendo ser declinadas na exceção de pré-executividade questões que demandem dilação probatória
. 2.
A controvertida alegação de pagamento vai além das matérias cognoscíveis em exceção de pré-executividade, notadamente quando a Excipiente alega que já opôs embargos à execução, os quais constituem a via adequada para discutir o adimplemento ou não da dívid
a, consoante art. 917, I e VI, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível também pedido de restituição em dobro pela via da exceção de pré-executividade, por não se tratar de matéria de ordem pública passível de ser conhecida de ofício e que não demande dilação probatória. 4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.n (TJ-DF 07134495120198070000 DF 0713449-51.2019.8.07.0000, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/11/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXE-CUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGATIVA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. I.
A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria de defesa for de ordem pública ou, ainda, ligada a condições ou pressupostos da ação executiva, havendo necessidade de dilação probatória para comprovação das alegativas do devedor, afigura-se manifestamente inadequada a via da exceção de pré-executividade,
nos termos da Súmula no 393 do STJ. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-GO - AI: 56402396420228090146 GOIÂNIA, Relator: Des(a). Ronnie Paes Sandre, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Destarte, a mera alegação de que a dívida foi paga, sem o comprovante de pagamento ou recibo, não tem o condão de comprovar o adimplemento da obrigação contraída perante o exequente, de modo que, na falta de prova do efetivo pagamento, impõe-se a anulação da sentença, para que a execução tenha regular prosseguimento até que seja satisfeito o crédito executado.

É o caso, portanto, de reformar a r. sentença, para afastar a coisa julgada e a extinção da presente execução extrajudicial e determinar o retorno dos autos a origem, para o devido processamento.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a r. sentença e rejeitar a exceção de pré executividade, para afastar a coisa julgada e a extinção da execução, com a devolução dos autos a origem para o regular processamento do feito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024